Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714232-77.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL rep. pela PROCURADORIA GERAL DO DF AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, representado pela PGDF, se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada, segundo argumenta, negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018